Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715142-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA RECORRIDO: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. PLEITO DE EXIGIR CONTAS. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a apresentação das contas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma adequada, sob pena de não ser lícito ao réu impugnar as contas que a autora apresentar. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. 3. Não há se falar em ofensa ao contraditório quando a questão restou devidamente analisada pelo Juízo de origem. 4. In casu, apesar de devidamente convocado, o agravado não compareceu às assembleias ordinárias nas quais foram prestadas as contas, as quais restaram devidamente aprovadas pelos demais sócios. 5. Esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm se firmado no sentido de que, prestadas as contas administrativamente, é incabível o pleito de exigir contas, por ausência de interesse de agir. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 993, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que possui interesse de agir na prestação de contas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 993 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao interesse na prestação de contas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notoriamente nas atas da assembleia e do contrato de Sociedade em Conta de Participação que instruem o feito. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse aspecto, confira-se o posicionamento da Corte Superior em recente julgado: “O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela falta de interesse de agir da recorrente em relação ao pedido de prestação de contas. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009